Tribunal: STF
Processo: HC 197003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Pereira Nascimento, em favor Gealizon Rodrigues Coelho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgRg no HC Nº 581.975/SP .
    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 866 dias-multa.
    Irresignadas, defesa e acusação apelaram, tendo o paciente sendo condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 1.399 dias-multa, como incurso nos artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas: 
    “EMENTA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, VI) E A EXCLUSÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, MAJORANDO-SE AS PENAS APELO DA DEFESA BUSCANDO ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO BEM PROVADAS PRIMAZIA NA CONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM RELAÇÃO ÀS VERSÕES DEFENSIVAS, QUE RESTARAM SEM CREDIBILIDADE PRECEDENTES DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE RESTOU TAMBÉM PROVADO, NO CASO, EVIDENCIANDO-SE O VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO PRECEDENTES CAUSA DE AUMENTO LEGALMENTE PREVISTA (ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS) QUE FICOU, TAMBÉM, PROVADA SENTENÇA REFORMADA PARA DAR OS RÉUS COMO INCURSOS NOS ARTIGOS 33 E 35, CC O ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006, ESTABELECIDA A DOSAGEM DAS REPRIMENDAS RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE, IMPROVENDO-SE O APELO DA DEFESA”. (eDoc 2, p. 30) 
    Impugnou-se a decisão por meio de habeas corpus endereçado ao STJ, que, via decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 581.975/SP. Posteriormente, a Quinta Turma negou, então, o Agravo Regimental no mesmo HC, vide ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, o agravante estava associado de forma estável e permanente aos demais corréus, e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência. 4. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado do conjunto probatório produzido nos autos, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido”. (eDoc 3, p. 55) 
    No presente writ, a impetrante requer a absolvição do ora paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), em virtude da ausência de provas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme relatado, trata-se de habeas corpus por meio do qual o impetrante insurge-se contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 581.975/SP.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco do voto proferido no citado HC 412.098 AgR/PB, do STJ:
    “Isso porque, conforme consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, consoante entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    (…)
    Ressaltou que "a materialidade delitiva é incontestável, como se vê do boletim de ocorrência (fls. 13/14), do auto de exibição e apreensão (fl. 15), do laudo de constatação provisória de fls. 23/24 e do exame toxicológico, com resultado positivo para 60,1g de cocaína (v. fl. 150), não se olvidando a prova oral colhida" (e-STJ fls. 30/31). 
    Observou que "as circunstâncias do flagrante - presos os acusados na companhia de adolescente -, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de quantia em dinheiro de origem não esclarecida e de petrechos como balança, utilizada para pesagem do entorpecente, corroboram a tese ofertada na denúncia, nem se dizendo os acusados, em juízo, usuários ou dependentes químicos", concluindo que "não há que se falar em absolvição por insuficiência da prova, restando acertada a condenação pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, caracterizada a presença da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da referida norma legal"(e-STJ fl. 33/34). 
    (...)
    Assim, tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, o agravante estava associado de forma estável e permanente a outros indivíduos, reputando configurado o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006, não há que se falar em absolvição”. (eDoc 3, p. 58)
    Assim, considero acertada e, por conseguinte, não configuradora do alegado constrangimento ilegal, a conclusão objeto do acórdão em apreço, do STJ, no sentido de que, presentes todas as circunstâncias fáticas citadas, configura-se o animus associativo entre os réus, não sendo constatada qualquer mácula que poderia ser reparada por esta Suprema Corte. Cito, ainda, trecho da sentença:
    "O próprio Fábio confirmou que Gealizon e Fernando moravam no local, não sendo verdadeira a alegação de que apenas passavam por ali e sequer residiam naquela cidade.
    (…)
    A busca no local resultou no encontro de uma carteira com quantia em dinheiro (R$2.449,00) entorpecentes e uma balança de precisão". (Doc. 2, p. 23)
    Sobre o crime do art. 35 da Lei de Drogas, destaco trecho do voto do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos do HC 124.164: 
    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado , em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 
    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula reiteradamente ou não, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris , em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.” 
    Na espécie, vê-se que existe comprovação de estabilidade e permanência ao alegado vínculo, estando a decisão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta corte.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF, denego a presente ordem de habeas corpus em razão da subsunção dos fatos provados às elementares do tipo penal em questão.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente